Tribunal: TJSP
Processo: 2257041-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. Fixação. Admissibilidade. Natureza inibitória das astreintes. Inteligência do art. 537 do CPC/15. Adequação e proporcionalidade na fixação do quantum, que denotam sua razoabilidade. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.